Tribunal: TJES
Processo: 5004951-61.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004951-61.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OBADIAS JORGE DA SILVA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5004951-61.2025.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz e Ibiraçu – 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública Regional

RECORRENTE: OBADIAS JORGE DA SILVA e GUSTAVO MONTEIRO SOBRAL

RECORRIDA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL RURAL. NEGATIVA DE LIGAÇÃO NOVA E EXTENSÃO DE REDE SOB A JUSTIFICATIVA DE LOTEAMENTO IRREGULAR/CLANDESTINO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA, INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. MÉRITO: SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000/2021. REQUISITOS REGULATÓRIOS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE TRATAR-SE DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL OU DE RESTRIÇÃO JUDICIAL. CONDUTA ILÍCITA DA CONCESSIONÁRIA CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER SUBSISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO ANTE A PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requerente, ora Recorrentes, em face de sentença que julgou improcedente a ação originária, sob o fundamento de que a negativa de fornecimento de energia estaria respaldada no fato de os imóveis estarem situados em área classificada pela municipalidade como loteamento clandestino. Em contrarrazões, a Requerida, ora Recorrida, arguiu preliminares e, no mérito, pugnou pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, os Requerentes afirmam ser possuidores de imóveis rurais e que requereram administrativamente a ligação nova e extensão de rede para fornecimento de energia elétrica em suas propriedades. Contudo, foram surpreendidos com a recusa da concessionária sob a justificativa de que a localidade consiste em loteamento irregular, muito embora haja fornecimento regular de energia elétrica na mesma região para propriedades vizinhas. Diante disso, pugnaram pela instalação do serviço sem custos e por indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a verificar: (a) a subsistência das preliminares suscitadas pela concessionária em contrarrazões; (b) a legitimidade da recusa da concessionária em efetuar a ligação de energia elétrica com base unicamente na irregularidade urbanística do loteamento; e (c) a configuração do dano moral decorrente da negativa de serviço essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(5). De igual modo, não prospera a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por complexidade da causa, porquanto o deslinde da matéria dispensa a realização de perícia técnica engenharia, bastando o acervo documental constante dos autos para a aferição da legalidade da conduta da recorrida, tratando-se de matéria eminentemente de direito.

(6). Fica afastada também a preambular de litisconsórcio passivo necessário com o Município de Aracruz, visto que a relação jurídica deduzida em juízo possui natureza estritamente consumerista e contratual direcionada à prestadora do serviço de energia elétrica, não havendo interesse jurídico do ente municipal que obrigue sua integração à lide. Por conseguinte, afasta-se a alegada ilegitimidade passiva
ad causam
, uma vez que a Recorrida é a concessionária exclusiva responsável pelo fornecimento e ampliação da rede de distribuição na área outorgada.

(7). Quanto à impugnação à juntada de documentos em sede recursal, observo que a documentação trazida pela parte recorrente (para além das sentenças, as quais são de domínio público) constituem documentos novos, haja vista a sua produção posteriormente ao encerramento da instrução (vide data do parecer juntado em ID 93380853), razão pela qual plenamente admissíveis.

(8). No mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, impondo a aplicação das diretrizes protetivas do Código de Defesa do Consumidor e autorizando a inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência técnica dos autores e da verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

(9). O cerne da defesa da concessionária reside na alegação de que, por estar o imóvel em loteamento irregular ou clandestino de acordo com os cadastros municipais, estaria impedida por lei de realizar investimentos e fornecer a infraestrutura básica necessária.

(10). Contudo, as normas regulamentares da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), notadamente a Resolução Normativa nº 1.000/2021, estabelecem os requisitos e procedimentos para o fornecimento, não condicionando a ligação nova à regularidade urbanística do solo, exceto se houver expressa proibição judicial ou se o imóvel estiver localizado em área de preservação ambiental ou de proteção legal permanente. No ponto, a obrigação de universalização do serviço público essencial decorre dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), do direito à moradia adequada (art. 6º, CF) e da ordem econômica que tem por finalidade assegurar a todos existência digna (art. 170, CF), os quais vinculam a atuação das concessionárias de serviço público independentemente da situação fundiária dos imóveis atendidos.

(11). Ademais, a existência de outras unidades consumidoras na mesma localidade regularmente atendidas reforça a conclusão de que inexistia impedimento técnico ou de segurança para a ligação do imóvel dos Recorrentes, tornando a recusa manifestamente abusiva.

(12). Nesse mesmo sentido, já decidiu esta Turma Recursal: “
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE LIGAÇÃO. SERVIÇO ESSENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ASTREINTES ADEQUADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDP – Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A., em face da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por Domingos Apolinário dos Reis. O Juízo de origem determinou o fornecimento de energia elétrica à residência do autor, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, bem como à consolidação das astreintes no montante de R$ 2.400,00, em razão do descumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida. 2. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a negativa de fornecimento de energia elétrica estaria justificada pela ausência de documentos essenciais à regularização do imóvel, nos termos da Resolução ANEEL nº 1000/2021, especialmente quanto à regularidade da ocupação do solo. Alega que não restou comprovado o dano moral, motivo pelo qual requer a reforma da sentença, com a improcedência da demanda, exclusão da condenação por danos morais e redução ou exclusão das astreintes. 3. Entretanto, a sentença recorrida se encontra devidamente fundamentada.
O autor demonstrou a posse legítima do imóvel, apresentando documentação idônea e estrutura física mínima necessária à ligação de energia elétrica. A Resolução ANEEL nº 1000/2021 exige apenas a comprovação de posse ou propriedade do imóvel, o que foi atendido pelo autor. Não foi produzida prova hábil por parte da requerida no sentido de que o imóvel seria irregular ou inapto ao recebimento do serviço. 4. A negativa de fornecimento de serviço público essencial, como a energia elétrica, fere o direito à moradia e a dignidade da pessoa humana, fundamentos da Constituição Federal. Ainda que houvesse eventual irregularidade fundiária, esta não poderia justificar a recusa de prestação do serviço, sendo imperioso observar os princípios da universalidade e continuidade dos serviços públicos.
5.Quanto ao dano moral, restou caracterizada a lesão aos direitos da personalidade, diante da privação injustificada de serviço indispensável à vida cotidiana, o que enseja sofrimento e transtornos relevantes. O valor fixado a título de indenização (R$ 3.000,00) é razoável e proporcional, atendendo à função compensatória, punitiva e pedagógica da indenização civil, em consonância com os artigos 186 e 927 do Código Civil e os princípios do Código de Defesa do Consumidor. [...]
” (TJES, Recurso Inominado nº 5000168-12.2024.8.08.0022, Rel. INÊS VELLO CORREA, 2ª TURMA RECURSAL, Data Julg. 04/07/2025).

(12). No que tange ao dano moral, a privação prolongada do fornecimento de energia elétrica em imóvel de uso pessoal ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano ou do simples descumprimento contratual, afetando diretamente as condições básicas de habitabilidade, dignidade e bem-estar dos consumidores, justificando-se a fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos Autores, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(13). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença de origem e julgar parcialmente procedentes

os pedidos iniciais, nos seguintes termos: a)
CONDENAR
a Recorrida à obrigação de fazer consistente em realizar as obras externas de extensão de rede elétrica e instalar os medidores individuais para os imóveis dos Recorrentes OBADIAS JORGE DA SILVA e GUSTAVO MONTEIRO SOBRAL, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data em que os Recorrentes adotarem todas as providências exigidas pela Recorrida para viabilizar o fornecimento de energia elétrica de forma permanente (vistoria do padrão de entrada e demais documentos previstos no art. 67 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021), sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); b)
ESTABELECER
que as despesas com a adequação técnica do padrão de entrada e as instalações internas de cada unidade consumidora são de responsabilidade e custeio dos Recorrentes; c) CONDENAR a parte recorrida
ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelos Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora,
o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Autor
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(14). Sem condenação em custas e honorários advocatícios (Enunciado n. 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Tese de julgamento:

1. A irregularidade ou clandestinidade urbanística de loteamento, por si só, não constitui motivo legítimo para a recusa de fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária, tratando-se de serviço público essencial cuja privação injustificada viola o princípio da dignidade da pessoa humana. 2. Inexistindo impedimento técnico intransponível, restrição judicial ou localização em área de preservação ambiental protegida por lei, é obrigação da concessionária de energia efetuar a ligação nova e a extensão de rede necessária. 3. A privação ilegítima de serviço de energia elétrica configura dano moral, haja vista se tratar de serviço essencial ao cotidiano.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia à Eminente Relatora, ouso divergir do judicioso voto apresentado.

A Relatora conheceu do recurso interposto pelos Recorrentes e deu-lhe parcial provimento, reformando a sentença de origem, que havia julgado improcedente a ação, para condenar a concessionária recorrida à obrigação de fazer consistente em realizar as obras externas de extensão de rede elétrica e instalar os medidores individuais nos imóveis dos Recorrentes, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Quanto às preliminares enfrentadas no voto condutor (gratuidade de justiça, incompetência por complexidade, litisconsórcio passivo necessário, ilegitimidade passiva e admissibilidade dos documentos novos), delas não divirjo, restringindo-se a presente divergência exclusivamente ao mérito da controvérsia.

Entretanto, divirjo da premissa adotada quanto ao correto regime de responsabilidade aplicável ao fornecimento de energia elétrica em núcleos originados de parcelamento clandestino ou irregular do solo, quando envolvida a instalação de infraestrutura para múltiplas unidades consumidoras.

A Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, em seus artigos 480, 481 e 485, disciplina de forma específica e distinta a hipótese de atendimento a empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras ou parcelamentos de solo, determinando que a distribuidora não possui responsabilidade sobre os investimentos e a execução das obras de infraestrutura básica necessárias a tais núcleos. Trata-se de regime diverso daquele aplicável à ligação nova individual e isolada de unidade consumidora já servida de infraestrutura, de que cuida o art. 67 do mesmo diploma regulatório, dispositivo cuja lógica não pode ser transposta, sem mais, para a hipótese de núcleo inteiro de parcelamento clandestino carente de projeto elétrico global.

A exegese que reputo correta, e que vem sendo consolidada nos julgamentos desta Relatoria, é no sentido de que, tratando-se de núcleo de múltiplas unidades inserido em parcelamento de solo clandestino ou irregular, a obrigação financeira, técnica e administrativa pela implantação da infraestrutura básica de rede recai de forma exclusiva sobre o loteador/empreendedor ou sobre o responsável pela respectiva regularização fundiária (Reurb), e não sobre a concessionária de serviço público, ainda que inexista proibição judicial expressa ou área de preservação ambiental formalmente delimitada.

Transferir essa responsabilidade à concessionária por via judicial importa em desvirtuar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, gerando enriquecimento sem causa do loteador que alienou os terrenos sem dotá-los da infraestrutura básica exigida por lei, além de significar, na prática, a socialização, via tarifa, dos custos de obra estrutural realizada em benefício de empreendimento privado clandestino, que malfere o interesse da coletividade de consumidores regulares.

Ademais, a existência de unidade consumidora isolada já ligada nas proximidades não é apta, por si só, a demonstrar a viabilidade técnica sistêmica da extensão de rede pretendida. A ligação de novos pontos de consumo em núcleo que não foi objeto de dimensionamento coletivo de projeto elétrico homologado pela distribuidora gera risco concreto de sobrecarga de transformadores, quedas de tensão e violação das distâncias mínimas de segurança regulamentadas.

Note-se, por fim, que a imposição judicial da obrigação de fazer, ainda que condicionada ao cumprimento de exigências documentais pelos próprios Recorrentes (art. 67 da REN nº 1.000/2021), acaba por chancelar indiretamente a ocupação desordenada e clandestina do solo, em prejuízo da ordem urbanística e ambiental, e por eximir o loteador do ônus que a lei e a regulação setorial lhe impõem com exclusividade.

Afastada, portanto, a premissa de que a mera ausência de proibição judicial expressa ou de localização em área de preservação ambiental legal autorizaria a ligação, e não demonstrada nos autos a regularização do parcelamento pelo loteador ou pelo Poder Público municipal, a manutenção da sentença de primeiro grau é medida que se impõe.

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso interposto por OBADIAS JORGE DA SILVA e GUSTAVO MONTEIRO SOBRAL e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. No mais, quanto às preliminares rejeitadas e ao deferimento da gratuidade de justiça, acompanho o voto da Eminente Relatora, delas não divergindo.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro